Tribunal: TJBA
Processo: 8031365-52.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031365-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CARMELITO SILVA FILHO Advogado(s): ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.S DESVIO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. COMPROVADO. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/BA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Cinge-se a lide acerca da pretensão do impetrante de recebimento da Gratificação de Atividade Externo (GAE), por ser servidor efetivo ocupante do cargo de Escrevente de Cartório (Técnico Judiciário) e por força de portaria ter sido designado para substituir na função de Oficial de Justiça Avaliador (Analista Judiciário). 2. Pelos documentos apresentados, restou comprovado que o servidor ocupante do cargo de Escrevente de Cartório, encontra-se em exercício da função de Oficial de Justiça avaliados, designado por portaria desde 2005. 3. Em que pese o desvio de função não permita o reenquadramento funcional do servidor e nem a equiparação de vencimento, o entendimento dos tribunais superiores é no sentido da possibilidade da percepção das diferenças remuneratórios entre os cargos. 4. Comprovado o direito líquido e certo ao recebimento da GAE, enquanto estiver designado para realização de atividade externa na qualidade de Oficial de Justiça Avaliador 5. Impossibilidade de recebimentos dos valores retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, em razão da impossibilidade de utilização do mandando de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, nem tampouco a produzir efeitos patrimoniais retroativos (Súmula n.º 269 e 271 do STF). 6 . Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n.º 8031365-52.2022.8.05.0000 em que figura como Impetrante Carmelito Silva Filho e, como Impetrado, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11